Tribunal: TJDFT
Processo: 0712335-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. ARMA DE FOGO. LAUDO PERICIAL. DEFEITO. APTIDÃO PARA EFETUAR DISPARO COM AUXÍLIO DE OUTRO INSTRUMENTO. CRIME IMPOSSÍVEL. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. TICIPIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão; 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção; e 203 (duzentos e três) dias-multa, no regime inicial aberto, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, art. 12 da Lei no 10.826/2003 e art. 331 do Código Penal.
2. A constitucionalidade da Lei no. 10.826/2003 já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado constitucionalidade (ADI 3112/DF), ocasião em que apenas foram julgados inconstitucionais o parágrafo único dos artigos 14 e 15, bem como do artigo 21, do referido diploma normativo.
3. Incabível o deferimento do pleito para reconhecer-se a atipicidade da conduta sob a alegação de crime impossível, porquanto existe laudo pericial nos autos atestando que a arma tem aptidão para disparo, embora não pela via convencional, necessitando de algum outro instrumento para efetuar o disparo. Nesse caso não há ineficácia absoluta do meio, como seria necessário para o acolhimento do pleito defensivo.
4. Comprovada a materialidade e a autoria dos delitos previstos no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, art. 12 da Lei no 10.826/2003 e art. 331 do Código Penal, o decreto condenatório deve ser mantido em todos os seus termos.
5. Apelação conhecida e desprovida.